Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702376-48.2020.8.07.0000 Agravante ANDRE BARROS ARAUJO Agravados COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II e DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDUARDO FREITAS ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0700757-29.2020.8.07.0018) que tem como impetrado o SUBCOMANDANTE DO COLÉGIO DOM PEDRO II/CBMDFT. A decisão agravada indeferiu pedido liminar, em que o impetrante Eduardo Freitas Araújo pretende a formalização de pedido de matrícula na referida instituição de ensino, ano letivo 2.020, 2o ano, pelo fato de seu irmão estudar regularmente na referida instituição, no 4o ano, nos termos do art. 53, V, do ECA (ID 55170440). Narra a peça recursal que o agravante e seu irmão, que se encontra matriculado no 4o ano da instituição agravada, encontram-se na mesma etapa de ensino (ensino fundamental 1). Esclarece que a Lei 13.845/19 dá nova redação ao inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90 para garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Afirma que a negativa do Juiz lastreada na afirmação de que ciclos ou etapas são as séries que cursam o agravante e seu irmão é totalmente equivocada. Assim, requer seja deferida a concessão da tutela de urgência, para determinar que a agravada providencie a matrícula da agravante na 2o série do ensino fundamental. É o breve relatório. No caso do mandado de segurança, o art. 7o, III, da Lei 12.016/09, possibilita a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A Lei no 13.845/2019 alterou o ECA (Lei no 8.069/90) e passou a prever que as crianças e os adolescentes possuem o direito de estudar na mesma escola que seu irmão, desde que eles estejam na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Confira-se: “Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica”. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária e se presta à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. No caso, o impetrante não apresentou o ato administrativo oriundo da autoridade indicada como coatora, a fim de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que levaram ao alegado indeferimento do pedido de matrícula do agravante, inviabilizando a análise da veracidade de sua alegação. Assim, a análise reclamaria dilação probatória, incompatível com o rito de mandado de segurança. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Não demonstrada por provas pré-constituídas a situação concreta que caracterize violação de direito líquido e certo, configura-se ausente o pressuposto específico para concessão do Mandado de Segurança. (...)” (07059730520198070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator